Tribunal: TJDFT
Processo: 0728496-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728496-62.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERCULES SALOMAO HERCULANO SZERVINSK, ESPÓLIO DE SALOMAO HERCULANO SZERVINSK REPRESENTANTE LEGAL: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK APELADO: HELEN CONSUELO HERCULANO SZERVINSK SOARES, JOSE ROBERTO TEIXEIRA SOARES, POUSO ALTO IMOVEIS LTDA - ME, LOTUS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA DECISÃO Cuida-se de pedido formulado por LEANDRO SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK (ID 62129769) para sua inclusão no processo, na qualidade de assistente litisconsorcial da parte autora/apelante. Em suas razões, afirma, em suma, que tem interesse jurídico direto na causa, porquanto a procedência do pedido do autor ensejará o retorno dos imóveis discutidos na presente relação processual ao patrimônio do espólio do seu pai, SALOMAO HERCULANO SZERVINSK; que o coerdeiro tem legitimidade processual para defesa do patrimônio do espólio. Intimados para se manifestar sobre o referido pedido (ID 62323355), os apelados apresentaram resposta (ID 63278155). Afirmam, em suma, que os imóveis objeto dos autos foram transferidos pela empresa POUSO ALTO, para a empresa LOTUS CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, de propriedade dos demais corréus; que, em caso de anulação das procurações, os imóveis voltariam para a empresa POUSO ALTO e não integrariam o patrimônio do espólio; que a personalidade jurídica da sociedade empresária não se confunde com a de seus sócios; que eventual interesse do terceiro interessado é indireto/reflexo. Pugna pelo indeferimento do pedido. Brevemente relatados. DECIDO. Para o deferimento do pedido de assistência litisconsorcial (art. 124 do CPC) a parte deve comprovar o interesse jurídico direto no processo. Na hipótese dos autos, verifica-se que o espólio de HÉRCULES SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK, representado pela inventariante, HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK, figura na relação processual e interpôs apelação de ID 55564155 em que pede, no mérito, a anulação das procurações, contratos e escrituras celebradas com base nos referidos instrumentos, ou seja, a mesma pretensão do peticionante. Esta Corte de Justiça firmou entendimento de que o herdeiro pode ser assistente litisconsorcial nas causas em que o espólio, representado pelo inventariante, é parte, inclusive na execução. Confira-se a respeito do tema, o seguinte precedente: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO AJUIZADA POR ESPÓLIO. HERDEIRO. INGRESSO NA LIDE COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. CABIMENTO. RENÚNCIA AO DIREITO MATERIAL PELO ASSISTIDO CONTRA A VONTADE DO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A legitimidade do inventariante para representar o espólio em juízo não afasta o interesse jurídico do herdeiro para litigar na defesa do acervo hereditário, seja individualmente, seja como assistente litisconsorcial (CPC/2015 124). 2. Inviável a homologação da renúncia ao direito material, feita pelo assistido contra a vontade o assistente litisconsorcial, o qual não pode ser prejudicado por atos de liberalidade do assistido (CPC/2015 122). 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1160393, 20110710381010APC, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 26/3/2019. - grifo nosso) Dessa forma, DEFIRO o pedido de inclusão de LEANDRO SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK no polo ativo do processo, na condição de assistente litisconsorcial. Anote-se. Preclusa, tornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 28 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora